Tribunal: TJDFT
Processo: 0701634-18.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701634-18.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZA VIEIRA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência para compelir o DF a fornecer transporte individualizado para a recorrente, para se submeter à hemodiálise três vezes na semana. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso em tela, não vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Não há elementos no processo que evidenciem a omissão do Estado no fornecimento do transporte individualizado à paciente para realização de hemodiálise. Não há norma que imponha ao Estado o dever de fornecer o transporte pessoal para o paciente com doença renal crônica no trajeto da residência para clínica e vice-versa, para realizar o procedimento. As clínicas habilitadas com atenção especializada nessa área devem apenas fornecer o transporte para o paciente que apresentar intercorrências durante o procedimento de diálise, na forma definida no art. 10 da Portaria 389/2014 do Ministério da Saúde. De outra parte, o laudo médico não é suficientemente preciso quanto ao potencial risco que se apresenta à vida da paciente a utilização de transporte público com acompanhante, na forma assegurada pelo art. 88, da Lei Distrital 4.317/2009 (ID 133967449 – PAG 1-3, processo de origem 0744776-58.2022.8.07.0016) Ainda, o Núcleo de Serviço Social vinculado à Gerência de Assistência Multidisciplinar e Apoio Diagnóstico da Secretaria de Saúde, em ofício datado de 12/05/2022, consigna que a paciente foi inserida na lista de espera e encontra-se na 85a posição (ID 133967448 – PAG 5-6). Não há notícia de que houve preterição no atendimento da paciente. Além disso, no formulário próprio da Defensoria para avaliação da hipossuficiência econômica familiar a parte consignou que possui veículo próprio (ID 133965342 – PAG 2), o que parece contrariar a necessidade do uso de transporte individualizado fornecido pelo Estado. Nesse quadro, não vislumbro a presença dos pressupostos para amparar a medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, ao Ministério Público. Ante a presença dos requisitos, defiro a gratuidade de justiça. (e) Brasília/DF, 20 de setembro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito